Tribunal: TJDFT
Processo: 0708709-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0708709-11.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. AGRAVADO: ERIKA RODRIGUES CALDAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 44590861) interposto por SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. contra a decisão proferida pelo douto Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida pela agravante em desfavor de ERIKA RODRIGUES CALDAS, não assimilando o documento apresentado como dotado de certeza, facultou à autora convolar o feito em ação de cobrança ou monitória. Eis o teor do decisório combatido (ID 148414677 dos autos originários): O título que fundamenta a presente execução foi assinado firmado mediante assinatura eletrônica sem certificado digital emitido por autoridade certificadora da ICP-Brasil (Infraestrutura de Chaves Públicas). A MP n.o 2.200-2/2001, ainda em vigor, instituiu a ICP-Brasil, possibilitando que as autoridades certificadoras emitissem os certificados digitais com os quais é realizada a assinatura digital de documentos (art. 6o). As assinaturas eletrônicas realizadas com certificados digitais emitidos por autoridades certificadoras são válidas da mesma forma que as assinaturas físicas, pois o art. 10, §1o, da MP n.o 2.200-2/2001 estabelece que: "As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, na forma do art. 131 da Lei n.o 3.071, de 1o de janeiro de 1916 - Código Civil". O art. 131 do CC/1916 foi reproduzido no art. 219 do CC/2002 e dispõe que: "As declarações constantes de documentos assinados presumem-se verdadeiras em relação aos signatários". A MP n.o 2.200-2/2001 também possibilitou a utilização de outras assinaturas digitais que não aquela realizada sob o processo de certificação da ICP-Brasil, como é o caso dos autos, estabelecendo o art. 10, §2o, da MP n.o 2.200-2/2001 que: "O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento" (g.n.). Os títulos executivos extrajudiciais podem ser assinados eletronicamente, desde que sejam assinados com certificado digital emitido por autoridade certificadora sob o processo de certificação da Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). Já os documentos assinados com certificados emitidos nos termos do art. 10, §2o, da MP n.o 2.200-2/2001 não são títulos executivos por lhes faltar o requisito da certeza, pois o fato de não haver uma presunção legal de veracidade do conteúdo do documento em relação ao signatário, além de haver a possibilidade de as partes não admitirem como válido o meio de comprovação da autoria e integridade do documento, retira a certeza necessária ao título executivo, razão pela qual faculto à parte autora convolar o feito em ação de cobrança ou monitória. Prazo: 15 (quinze) dias. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Em suas razões, a recorrente sustenta, em suma, que a legislação que disciplina o tema não veda ou restringe a utilização de certificados digitais que não sejam vinculados ao ICP-Brasil. Menciona que a autoria e a integridade de documento em forma eletrônica podem ser comprovadas por autoridade certificadora privada, corroborando pela dispensabilidade da assinatura digital por meio da certificação ICP-Brasil. Esclarece que o contrato de prestação de serviços educacionais em questão apresenta meios hábeis de inferir a presença de assinatura digital (código numérico e QRCode), questão não apreciada pelo Juízo. Aduz que não houve citação, de modo que a executada pudesse esclarecer, em sua defesa, a validade do referido contrato de prestação de serviços educacionais. Requer a concessão de tutela de urgência para viabilizar o recebimento da petição inicial e possibilitar o regular processamento da ação. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Diploma Processual, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. No caso, constato que se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da medida de urgência vindicada. Relevantes ao desate da presente contenda são os comandos assentados no art. 29, VI, § 5o, da Lei 10.931/2004 em cotejo com aqueles que emanam do art. 10, § 2o, da Medida Provisória 2.200-2/2001 que assim preceituam: Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais: (...) VI - a assinatura do emitente e, se for o caso, do terceiro garantidor da obrigação, ou de seus respectivos mandatários. (...) § 5o A assinatura de que trata o inciso VI do caput deste artigo poderá ocorrer sob a forma eletrônica, desde que garantida a identificação inequívoca de seu signatário.(Incluído pela Lei no 13.986, de 2020). (...) Art. 10. (...) §2o O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento. Da detida leitura do impresso de ID 148344934, verifica-se que o instrumento contratual colacionado ao caderno processual eletrônico, embora subscrito mediante intervenção de autoridade certificadora privada, carreia todos os dados indispensáveis à correta identificação de seus signatários, tais como seu nome completo, endereço especificador do dispositivo utilizado para a assinatura, data e hora da subscrição, dentre outros. Desse modo, afigura-se inadmissível manter o entendimento expendido no édito combatido que questionou a autenticidade da rubrica computacional aposta ao contrato apresentado pela recorrente, sendo certo que, consoante os preceptivos acima reproduzidos, inexiste óbice, para o fim de comprovação da autoria e da integridade de documentos colacionados sob a forma eletrônica e desde que atendidos os pressupostos indicados nos preceitos acima reproduzidos, à adoção de certificado não emitido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). Por oportuno, convém trazer à colação arestos deste egrégio Tribunal de Justiça sobre o tema ora discutido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. MÚTUO. ASSINATURA ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL EXPEDIDO PELA ICP - BRASIL. EMENDA DA INICIAL. ASSINATURA ELETRÔNICA COM CERTIFICAÇÃO PRIVADA. VALIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 10, da MP no 2.200-2/01, não há óbice para a utilização de outros meios de comprovação, além da ICP - Brasil, para comprovação de autoria e integridade de documento eletrônico. 2. A assinatura eletrônica com certificação privada confere autenticidade e integridade ao instrumento contratual, razão pela qual este é apto a embasar ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente em garantia. 3. Incumbe ao réu, caso este não reconheça a assinatura eletrônica lançada, comprovar o fato impeditivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. 4. Apelação provida. (Acórdão 1661320, 07017858220228070011, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2023, publicado no PJe: 17/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, defiro o efeito suspensivo a fim de obstar a produção de efeitos da decisão objurgada, até ulterior pronunciamento. Comunique-se ao Juízo de origem e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador